Tribunal: TJDFT
Processo: 0747389-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747389-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em desfavor do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação proposta por EDIVAL VIEIRA LINS em desfavor de BANCO BMG S/A. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante sob o argumento de que “Conforme salientado na Decisão de ID 172115502, vê-se que o requerente é domiciliada em local territorialmente sujeito à Circunscrição Judiciária de Núcleo Bandeirante/DF. E a empresa ora integrante do polo passivo tem sede em São Paulo/SP. Em suma, nenhum dos litigantes tem domicílio ou sede na Circunscrição de Brasília/DF, nem o local de cumprimento da avença ou do alegado ilícito se colocaria nesta mesma Circunscrição Judiciária.” Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que “o consumidor está no POLO ATIVO da ação e, nesse contexto, possui o direito de demandar no foro que melhor atenda e facilite a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. Assim, se o próprio consumidor optou por demandar no foro diverso de seu domicílio, infere-se que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do seu direito.” Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0738246-49.2023.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador